Tribunal: TJDFT
Processo: 0742192-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – DELITOS DE AMEAÇA, DANO, RESISTÊNCIA E DESACATO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO NOTURO E AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONVENIÊNCIA DO MAGISTRADO DIANTE DO CASO CONCRETO – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – INTEGRIDADE DAS VÍTIMAS.

1) A conveniência da medida cautelar é atribuição do magistrado, conforme se depreende do art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual a “prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código”. Requeridas quaisquer das medidas previstas nos artigos 319 ou 320 do CPP, competirá ao juiz examinar a possibilidade de sua aplicação, isoladamente ou em conjunto, de acordo com o caso concreto e com respaldo no princípio da adequação.

2) Devem ser preservadas as medidas cautelares impostas pelo juiz, se respeitado o princípio da adequação em relação às circunstâncias concretas e se demonstrada a eficácia em relação à integridade das vítimas.